Tribunal: TJMT
Processo: 1003725-38.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003725-38.2023.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), ROSALINA NERI ROMERO - CPF: 230.822.591-20 (AGRAVANTE), Dra. Adriana Duarte registrado(a) civilmente como ADRIANA APARECIDA DA SILVA DUARTE - CPF: 695.904.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PELO FISCO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município, reformando decisão que havia acolhido exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada em execução fiscal de IPTU, sob alegação de que o imóvel fora alienado há mais de vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da alienação imobiliária afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para responder por débitos de IPTU; (ii) estabelecer se a emissão posterior de documento de arrecadação em nome de terceiro configura comportamento contraditório apto a excluir a responsabilidade tributária da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPTU possui natureza propter rem, de modo que a obrigação tributária acompanha o bem, podendo recair sobre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tanto o possuidor quanto o proprietário sem posse podem figurar no polo passivo, facultando ao Fisco a escolha do sujeito passivo.

5.

A propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título no cartório de registro de imóveis, permanecendo o alienante como proprietário formal perante terceiros até a regularização.

6.

A ausência de comprovação do registro da alienação mantém a responsabilidade tributária da executada pelos débitos referentes ao período cobrado.

7.

A emissão posterior de Documento de Arrecadação Municipal em nome de terceiro não afasta a legitimidade do sujeito passivo constante do cadastro à época do fato gerador nem invalida a execução fiscal regularmente proposta.

8.

A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, legitimando a cobrança contra o contribuinte registrado no momento do lançamento.

9.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, conforme a Súmula 392 do STJ.

10.

A sub-rogação prevista no art. 130 do CTN constitui garantia ao Fisco, não afastando a responsabilidade do proprietário formal que não promoveu a atualização cadastral.

11.

Eventual pagamento do débito pelo proprietário formal não impede o exercício do direito de regresso contra o adquirente na esfera civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de registro da alienação imobiliária mantém a legitimidade passiva do proprietário formal para responder por débitos de IPTU.

2.

O Fisco pode eleger entre proprietário e possuidor como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU.

3.

A emissão posterior de guia de arrecadação em nome de terceiro não afasta a legitimidade do executado constante do cadastro à época do fato gerador.

4.

É vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal após seu ajuizamento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 121, parágrafo único, I, e 130; CC, art. 1.245; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 122; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por ROSALINA NERI ROMERO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal contra a agravante para cobrança de IPTU dos anos de 2019 a 2022. O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade da executada e extinguiu o processo. O magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, pois ela demonstrou ter vendido o imóvel há cerca de 20 anos, estando o bem atualmente arrolado no inventário do comprador (Eraldo Ramos Evangelista, falecido em 2019).

Inconformado, o Município apelou. Em decisão monocrática anterior, dei provimento à apelação para determinar o prosseguimento da execução contra a agravante. O fundamento daquela decisão foi o de que, não havendo comunicação formal da venda ao cadastro da Prefeitura, o Fisco estaria autorizado a cobrar o imposto daquele que figura em seus registros, sendo vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa (Súmula 392 do STJ).

A agravante postula a reconsideração da decisão (juízo de retratação) ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

Como argumento central, demonstra de forma documental (ID 298333867) que o Município de Campo Verde tinha plena ciência

de quem era o real proprietário/possuidor do imóvel. Comprova que, em 02/10/2023 (apenas 18 dias após ajuizar a execução contra a agravante), a própria Prefeitura emitiu um Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para o mesmo imóvel em nome do falecido comprador, Eraldo Ramos Evangelista.

Sustenta que essa conduta do Município é contraditória e afasta a alegação de que a Fazenda Pública desconhecia a venda do imóvel.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por ROSALINA NERI ROMERO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante, ora recorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese em julgamento, a agravante sustenta que a decisão atacada incidiu em equívoco ao afastar o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Argumenta, em síntese, que o ente tributante detinha ciência inequívoca de que o imóvel não mais lhe pertencia há mais de vinte anos. Para embasar sua tese, junta um Documento de Arrecadação Municipal (DAM) emitido em 02 de outubro de 2023, dias após a propositura da execução fiscal, constando o nome do suposto adquirente, Eraldo Ramos Evangelista. Alega ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, afirmando que a obrigação tributária se transferiu ao possuidor atual, conforme a inteligência dos artigos 34, 121, parágrafo único, inciso I, e 130 do Código Tributário Nacional.

Registra-se, por oportuno, que o Município de Campo Verde não apresentou contrarrazões a este recurso, conforme certificado nos autos pelo decurso do prazo legal.

A controvérsia central do presente agravo exige uma incursão rigorosa sobre as regras de sujeição passiva tributária frente à transmissão de bens imóveis e os limites da atuação do Fisco na cobrança da dívida ativa, observando estritamente os preceitos constitucionais e infraconstitucionais vigentes.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) consubstancia uma obrigação de natureza
propter rem
, o que significa que o dever de recolher o tributo acompanha a coisa, aderindo ao bem independentemente de quem detenha a sua titularidade atual.

O artigo 34 do Código Tributário Nacional preceitua de maneira límpida que "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".

Dessa disposição normativa, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a legislação sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 122), firmou a tese de que tanto o possuidor a qualquer título quanto o proprietário desprovido da posse são contribuintes do IPTU, conferindo à Fazenda Pública a faculdade de eleger contra quem direcionar a execução fiscal.

Sob o prisma civilista, é imperativo observar a regra imutável acerca da transmissão da propriedade imobiliária no Brasil.

O artigo 1.245 do Código Civil estabelece que "Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis".

Desse modo, enquanto não for efetuado o devido registro da escritura pública ou do instrumento particular de compra e venda perante o cartório competente, o alienante continua sendo considerado o proprietário formal perante terceiros, incluída a Administração Pública.

No caso em tela, verifica-se que a agravante afirma ter vendido o imóvel há duas décadas. Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar o efetivo registro dessa transação imobiliária na matrícula do bem antes dos fatos geradores cobrados (2019 a 2022). A ausência dessa formalização impõe a manutenção de sua responsabilidade solidária.

Ademais, a recorrente dedica especial ênfase à emissão de um Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no final do ano de 2023 em nome de terceiro. Sustenta que tal fato configuraria comportamento contraditório do Município.Todavia, esse raciocínio não se sustenta frente aos rigores do direito tributário material e processual. A emissão de uma guia administrativa de cobrança posterior à propositura da execução fiscal não possui o poder jurídico de apagar, retroativamente, a legitimidade daquele que figurava no cadastro imobiliário oficial à época da ocorrência dos fatos geradores que originaram a Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Nesse aspecto, a regularidade da execução fiscal encontra guarida no princípio da presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inscrita, conforme dispõe o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). A constituição do crédito ocorreu de forma legítima contra a pessoa que constava nos registros oficiais do Município no momento exato do lançamento tributário.

Outrossim, a substituição do polo passivo da demanda após o ajuizamento da execução fiscal encontra óbice intransponível na jurisprudência pátria. A diretriz está consubstanciada na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é peremptória: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Permitir o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir a vendedora com base em documento particular ou declarações de inventário não averbadas tempestivamente na serventia registral e no cadastro fazendário significaria uma burla frontal à citada Súmula 392. Tal medida resultaria na inevitável extinção da execução fiscal, premiando a desídia de quem vende um imóvel e não providencia, por longo período, a regularização cadastral.

Logo, o fato de o artigo 130 do Código Tributário Nacional prever a sub-rogação dos créditos tributários na pessoa do adquirente não isenta o alienante que permanece formalmente como proprietário no registro competente. Trata-se de uma garantia adicional em favor do Fisco, e não de uma cláusula de exoneração para o proprietário negligente com as obrigações acessórias de atualização cadastral.

Salienta-se, como bem consignado na decisão monocrática combatida, que a manutenção da recorrente no polo passivo da lide não impede que, caso venha a quitar o débito exigido pelo erário municipal, exerça o seu legítimo direito de regresso contra o espólio ou os atuais possuidores do imóvel na esfera cível. As relações de direito privado encetadas entre particulares não podem ser oponíveis à Fazenda Pública para frustrar a arrecadação de tributos regularmente constituídos.

Finalmente, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026